Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA. MENOR PÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. ALIMENTANTE. ADVOGADO PÚBLICO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ADVENTO DE NOVOS FILHOS. PROVA. REALIZAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. MODULAÇÃO DA PRESTAÇÃO. CABIMENTO. BASE DE INCIDÊNCIA. ÍNTEGRA DA REMUNERAÇÃO AUFERIDO PELO OBRIGADO, DECOTADOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS E AS VERBAS INDENIZATÓRIAS. APELAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR A SER AVENTADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. FORMULAÇÃO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE PROCEDIMENTAL. DOCUMENTOS NOVOS. IRRELEVÂNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APELAÇÃO DA ALIMENTANDA PARCIALMENTE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a regulação procedimental estabelecida pelo estatuto processual, a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em ambiente de preliminar agregada à contestação, sob pena de preclusão, e, assim, não deduzida no momento processual adequado, a faculdade que assistia à ré de debater o valor da causa resta suplantada pela preclusão temporal, tornando inviável que a faculdade seja reprisada em ambiente apelatório (CPC, art. 293).
2. Constatando que os documentos colacionados após a apresentação de alegações finais ressoam indiferentes para a elucidação do mérito, de modo a sobejarem despiciendas as considerações volvidas à aferição da possibilidade de serem qualificados como novos, patenteia-se a prescindibilidade de ser oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, e, assim, tratando-se de elementos materiais irrelevantes à resolução vindicada e impassíveis de acarretarem qualquer prejuízo, a ausência de asseguração de oportunidade para manifestação não encerra cerceamento de defesa por ausência de violação ao contraditório.
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
4. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância a apreensão de que, anos após a fixação da verba alimentar, advieram duas filhas, pois o coligido fomenta subsídios à ilação de que efetivamente houvera significativa redução de sua renda mensal.
5. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fomenta mediante comprovação da redução da capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito almejado com os fatos subjacentes invocados como travejamento do almejado, notadamente o advento de 2 (dois) filhos após a definição da prestação, enseja a redução da verba alimentar que lhe está reservada com base na alteração e redução de sua capacidade contributiva, não podendo ser ignorada a realidade material retratada se não infirmada pela alimentanda, pois, de sua parte, lhe estava afetado o ônus de subsidiar o que aduzira com lastro probatório (CPC, art. 373, I e II).
6. Encerra fato notório e inerente às regras de experiência comum, dispensando comprovação (CPC, arts. 374, I, e 375), que o advento de novos filhos incrementa as obrigações e despesas inerentes à paternidade, descerrando situação apta a afetar a capacidade contributiva do genitor e a induzir a remodelação da prestação alimentar que lhe está afetada e fora firmada antes da alteração havida, devendo a prestação que lhe estava afetada, portanto, ser remodelada em compasso com as variáveis que governam sua definição - capacidade contributiva, necessidades do alimentando e razoabilidade -, e com base nas premissas de que a verba deve incidir, em se tratando de servidor público, sobre todas as verbas remuneratórias que percebe, excluídas as de natureza indenizatória, e decotados os descontos compulsórios, e ser conformada com o que destina aos outros herdeiros, assegurando-se a igualdade de tratamento entre os filhos e os deveres inerentes à paternidade responsável (CF, art. 227, §6o; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.